Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
3. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais.
4. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido em parte.